Tribunal: STF
Processo: ARE 1351874
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FILHA DE EX-COMBATENTE. PENSÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO LEGAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO EX-COMBATENTE. LEI 8059/90. FILHA INVÁLIDA. DIREITO À PENSÃO INDEPENDENTEMENTE DO ESTADO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. É pacífico o entendimento de que a lei vigente na data do óbito do instituidor da pensão deve ser a aplicável na análise da pretensão de reversão. O óbito do pai da requerente ocorreu em 2003, sendo aplicável, portanto, os ditames da Lei nº 8.059/90.



    2. A própria Junta de Inspeção de Saúde do Exército atestou que a impetrante é inválida, equivalente à paralisia irreversível e incapacitante, sendo a doença preexistente à sua maioridade. Logo, a invalidez já existia ao tempo do óbito do pai.



    3. Não obstante a sentença tenha negado a pensão sob o fundamento de a impetrante ostentar a condição de filha inválida e casada, o que seria vedado pela citada lei, tratou o Superior Tribunal de Justiça de interpretar o inciso III do artigo 5º, sedimentando o entendimento de que a norma confere o direito ao filho ou filha inválido, independente do estado civil. Precedentes.



    4. Sobre o outro óbice apontado pela administração, referente ao inciso II do artigo 14, não se sustenta, tendo em vista que a impetrante se enquadra no inciso IV, que estabelece que a extinção da pensão devida ao filho inválido só se dá com a cessação da invalidez. Precedentes.



    5. Nos termos do artigo 4º da Lei nº 8.059/90, a pensão não é acumulável com quaisquer rendimentos percebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários. No caso dos autos, observa-se que a impetrante recebe vencimentos dos cofres públicos municipais.



    6. Ocorre que a impetrante relata na exordial que, no decorrer do processo administrativo de requerimento da pensão especial, optou pelo benefício em questão, devendo ser suspenso o recebimento dos vencimentos, o que foi efetivamente providenciado. A jurisprudência tem posicionamento favorável à opção pela substituição dos vencimentos pela pensão. Precedentes.



    7. (...)



    8. Agravo legal a que se nega provimento.” (e-doc. 7 p. 8-9).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput e incs. II e LV, 37 e 97 da Constituição da República e 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Assevera que a autora, filha de ex-combatente, não tem direito à pensão especial, por ser casada, ainda que inválida, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.059, de 1990 (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “O compulsar dos autos denota que a impetrante, na condição de portadora de invalidez permanente, buscou a reversão da pensão especial de seu falecido pai, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. O benefício foi concedido em 05.04.2005, sendo cancelado posteriormente pela administração, por contrariar o disposto nos artigos 4° e 14°, inciso II, da Lei n° 8.059/90.



    É pacífico o entendimento de que a lei vigente na data do óbito do instituidor da pensão deve ser a aplicável na análise da pretensão de reversão. O óbito do pai da requerente ocorreu em 2003, sendo aplicável, portanto, os ditames da Lei n° 8.059/90 que traz o rol de dependentes no artigo 5°: 



    "Art. 5º Consideram-se dependentes do ex-combatente para fins desta lei: 



    I - a viúva; 



    II - a companheira;



    III - o filho e a filha de qualquer condição, solteiros, menores de 21anos ou inválidos; 



    IV - o pai e a mãe inválidos; e 



    V - o irmão e a irmã, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos. 



    Parágrafo único. Os dependentes de que tratam os incisos IV e V só terão direito à pensão se viviam sob a dependência econômica do ex-combatente, por ocasião de seu óbito." 



    Por primeiro, cumpre dizer que a própria Junta de Inspeção de Saúde do Exército atestou que a impetrante é inválida, equivalente à paralisia irreversível e incapacitante, sendo a doença preexistente à sua maioridade (fl. 24). Logo, a invalidez já existia ao tempo do óbito do pai.



    Não obstante a sentença tenha negado a pensão sob o fundamento de a impetrante ostentar a condição de filha inválida e casada, o que seria vedado pela citada lei, tratou o Superior Tribunal de Justiça de interpretar o inciso III do artigo 50, sedimentando o entendimento de que a norma confere o direito ao filho ou filha inválido, independente do estado civil.



    Cito precedentes:



    (...)



    Sobre o outro óbice apontado pela administração, referente ao inciso II do artigo 14, não se sustenta, tendo em vista que a impetrante se enquadra no inciso IV, que estabelece que a extinção da pensão devida ao filho inválido só se dá com a cessação da invalidez: 



    'Art. 14. A cota-parte da pensão dos dependentes se extingue: 



    I- pela morte do pensionista; 



    II - pelo casamento do pensionista;



     III - para o filho, filha, irmão e irmã, quando, não sendo inválidos, completam 21 anos de idade;



    IV - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez. 



    Parágrafo único. A ocorrência de qualquer dos casos previstos neste artigo não acarreta a transferência da cota -parte aos demais dependentes." 



    Esta Corte tem precedentes nesse sentido:



    (...)



    Por fim, cumpre dizer que, nos termos do artigo 40 da Lei n°8.059/90, a pensão não é acumulável com quaisquer rendimentos percebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários. 



    No caso dos autos, observa-se que a impetrante recebe vencimentos dos cofres públicos municipais (fi. 15). Ocorre que a impetrante relata na exordial que, no decorrer do processo administrativo de requerimento da pensão especial, optou pelo benefício em questão, devendo ser suspenso o recebimento dos vencimentos, o que foi efetivamente providenciado. 



    A jurisprudência tem posicionamento favorável à opção pela substituição dos vencimentos pela pensão, porque não fere o disposto cm lei. Faço transcrever precedentes: (...)



    Enfim, por preencher os requisitos legais, é caso de restabelecer a pensão especial.” (e-doc. 7, p. 2-6).



    4. Da leitura do quanto transcrito, tem-se que o Colegiado a quo assentou estar o direito ao recebimento da pensão de acordo com a legislação de regência.



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. FILHA. REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.358.283-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 14/03/2022, p. 08/04/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO DE EX COMBATENTE. LEIS NºS 3.765/1960 E 4.242/1963. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 975.496-AgR/MG, Rel Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/03/2017, p. 29/03/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Condição de ex-combatente. Filha solteira maior de 21 anos. Requisitos necessários à percepção do benefício. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“



    (ARE nº 1.271.760-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-COMBATENTE. PENSÃO. CRITÉRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo fixou o entendimento de que a verificação de critérios para a concessão de pensão especial à filha de ex-combatente restringe-se à análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 478.947-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 10/06/2008, p. 27/06/2008).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator